Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-64.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Quantidade e diversidade das drogas que denotam um quadro de pessoa dedicada às atividades criminosas, não permitindo a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Quantidade e diversidade das drogas que denotam um quadro de pessoa dedicada às atividades criminosas, não permitindo a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.